Tribunal: TJDFT
Processo: 0016201-47.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal requereu acesso aos cálculos originais para realizar a atualização do crédito do(a) credor(a) SEBASTIÃO ALVES DA CUNHA ( id 15740756). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o processo original foi digitalizado pelo Núcleo de Digitalização – NUDIG. Assim, determino que a Secretaria da COORPRE diligencie junto ao NUDIG e encaminhe o referido arquivo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para manifestação quanto a petição de id 16740423, ciência de todo andamento processual e, no prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, cumprir a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor SEBASTIÃO ALVES DA CUNHA. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto